Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Individualização da pena.
1 - Salvo evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
2 – Se os fundamentos adotados pela sentença e mantidos no acórdão que julgou a apelação justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais, não há erro ou ilegalidade na individualização da pena, que observou elementos concretos nos limites da discricionariedade vinculada do julgador.
3 - Embargos providos em parte.